Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713395-80.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO COMINATÓRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPO DA DIALETICIDADE. ESTADO DE GOIÁS. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. I – A controvérsia recursal relativa à declinação da competência não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, configurada a urgência necessária para a admissibilidade do recurso, consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). II – As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento. III – A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, Lei 21.268/22, tratando-se de competência absoluta, de natureza constitucional. Mantida a r. decisão declinatória da competência. IV – Agravo de instrumento desprovido. As recorrentes, após defenderem a existência da repercussão geral da matéria debatida, sustentam que houve malferimento aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, aduzindo que, nos termos da Carta Magna, cabe à lei federal estabelecer as regras processuais de competência federal, razão pela qual a cláusula de eleição de foro deve ser respeitada, bem como que não há impedimento para que a jurisdição atue além dos limites territoriais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre pontuar que a parte recorrente interpôs dois recursos extraordinários (IDs 39010979 e 39011007). Conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte, "Segundo o princípio da unirrecorribilidade, observadas as exceções legais, é vedada a interposição de mais de um recurso em face da mesma decisão judicial, considerada a preclusão consumativa do ato, razão pela qual não se conhece dos segundos embargos de declaração opostos, ante a ocorrência da preclusão consumativa." (Rcl 46312 ED-AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, PUBLIC 19-8-2022). Assim, passo ao exame do apelo extraordinário de ID 39010979. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018